Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A simples cobrança indevida, por si só, desacompanhada de ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade e não enseja reparação por danos morais.
2. Apelação provida.